Tribunal: TJSP
Processo: 1000340-05.2021.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. reajuste de cláusula contratual, indenização por dano moral e repetição de indébito. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de má-fé da instituição financeira. Aplicação do entendimento firmado na Súmula 159 do STF. Sentença de

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. reajuste de cláusula contratual, indenização por dano moral e repetição de indébito. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de má-fé da instituição financeira. Aplicação do entendimento firmado na Súmula 159 do STF. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.